Tribunal: TJDFT
Processo: 0701290-13.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POSITIVA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713 do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. Inexistente qualquer nulidade a ser declarada, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, afasta-se a tese recursal prevista no artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal.
3. Somente se cogita a existência de sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos.
4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a qual é assegurada a soberania dos veredictos.
5. Nos recursos interpostos com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do mesmo diploma legal.
6. Tem-se por idônea a fundamentação lançada pelo juízo de origem ao analisar negativamente as circunstâncias do crime. Isso porque o fato de o crime ter sido praticado em área urbana, na presença de populares, justifica o recrudescimento da sanção.
7. Tratando-se de tese isolada da defesa, sem qualquer respaldo no caderno probatório, não há como acolher a apreciação positiva do comportamento da vítima para o cálculo da pena na primeira fase da dosimetria.
8. O regime prisional fixado na sentença não merece reforma, eis que não houve alteração do quantum sancionatório e o acusado é reincidente.
9. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.
10. Recurso conhecido e não provido.